Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ESCLARECER FATOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA EM AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.

1. Opera-se a preclusão quando a parte intimada por duas vezes especificamente para esclarecer se houve alienação de veículo e por qual valor foi vendido não elucida os fatos em suas manifestações.

2. É incabível em ação de extinção de condomínio a apreciação de pedidos de inclusão e de exclusão de bens da partilha, limitando-se o Juízo Cível à divisão do patrimônio comum reconhecido pelo Juízo de Família.

3. Inexistindo prova do dolo, não se condena a parte por litigância de má-fé.

4. Rejeitou-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se lhe provimento. Indeferiu-se pedido do apelado de condenação por litigância de má-fé.